Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATUALIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DO PERITO CONTADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO AOS PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS PREVISTOS EM LEI.
1. A partir da garantia do juízo pelo depósito judicial, a instituição financeira é responsável pela atualização monetária e a remuneração do montante depositado, conforme dispõe o enunciado da Súmula n. 179, do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, o crédito exequendo, é corrigido de acordo com as diretrizes do título executivo judicial, os juros serão os legais.
2. Os honorários periciais constituem contraprestação pela atuação do perito no processo. Trata-se de valor devido a terceiro, passível de correção monetária em favor do profissional que realizou a perícia, não em benefício de quem efetuou o pagamento.
3. Somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. Na hipótese, não houve condenação e é possível apurar a existência de proveito obtido, consistente na diferença entre a quantia pleiteada pelo exequente e o valor devido, qual seja o excesso de execução, sobre o qual é devida a aplicação dos percentuais de 10 a 20%, conforme determina o art. 85, §2o, do CPC.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.